Tribunal: TJDFT
Processo: 0010074-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OCORRENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. COM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Contradição existente, uma vez que o acórdão, a despeito de reconhecer a impossibilidade de cumulação da multa penal moratória com os lucros cessantes negou provimento ao apelo interposto em desfavor da sentença que julgou procedente tal pedido. Contradição sanada.
2. Não há que se falar em contradição no acórdão que majorou os honorários fixados em sentença, observando o art. 85, §11 CPC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.